Tribunal: STF
Processo: HC 227210
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO: ADEQUAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 799.710/SP. 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 8 anos, 8 meses e 16 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 dias-multa, pela prática do crime do art. 157, § 2º, incs. II e V, do Código Penal (roubo majorado por concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas), por quatro vezes, em concurso formal.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação da defesa, apenas para afastar a agravante prevista no art. 61, inc. II, al. “j”, do Código Penal (cometimento de crime em ocasião de calamidade pública). Assim, redimensionou a pena para 7 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, mantido o regime fechado, além de 18 dias-multa.



    4. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, a qual não foi conhecida pelo Relator. Seguiu-se o agravo interno de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a impetrante argumenta inexistir prova idônea da autoria delitiva, uma vez que o paciente não foi reconhecido pelas vítimas. Aponta constrangimento ilegal na definição do regime fechado, consideradas as circunstâncias judiciais favoráveis, a primariedade e a quantidade da pena, inferior a 8 anos. Alega inobservados os verbetes nº 718 e nº 719 da Súmula do STF.



    6. Postula, em sede liminar e no mérito, a absolvição do paciente, por falta de provas, ou, caso assim não se entenda, o implemento do regime inicial semiaberto.



    7. Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que a condenação transitou em julgado em 14/12/2022 (AREsp nº 2.179.720/SP).  



    É o relatório.  



    Decido.



    8. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 14/12/2022, e esta impetração foi protocolada apenas em 24/04/2023. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    10. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, reafirmou o que constou da sentença quanto à comprovação da materialidade e da autoria delitivas, a partir das seguintes premissas:  



    “A materialidade restou bem demonstrada com o auto de prisão em flagrante de fls. 1/3, boletim de ocorrência de fls. 4/10 e auto de exibição, apreensão e entrega de parte dos bens roubados (fls. 18/19). 



    A autoria é igualmente certa, eis que o réu confessou a imputação na fase inquisitória (fl. 22), esclarecendo que, na data do ocorrido, conhecidos seus, cujos nomes se recusou a informar, convidaram-no para ‘fazer uma fita’. Sua função seria somente a de dirigir o caminhão roubado, com a carga respectiva, do Parque Taipas até a ponte do Jaraguá. Receberia o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) pela tarefa. Foi até o local indicado pelos demais roubadores e lá o caminhão já estava estacionado, com a chave no contato. Durante o trajeto, foi abordado por com policiais militares de motocicleta, que lhe deram voz de parada. Não obedeceu e acelerou o veículo. Não sabe quanto tempo durou a perseguição. Foi obrigado a parar porque foi fechado por carros que vinham no sentido contrário. Desceu do caminhão e foi abordado pelos policiais militares, que lhe perguntaram sobre o roubo de carga. Disse a eles que tinha conhecimento de que se tratava de um roubo de carga, mas negou ter participado da subtração dela. Já foi preso pelo crime de tráfico de drogas. Em juízo (mídia de fls. 122/123), diversamente, alegou que ‘recebeu uma ligação de um colega dele de nome Diego para ajudar ele a dirigir um caminhão da Estrada de Taipas até o Jaraguá. Tentou fugir da polícia porque se assustou quando viu uma quantidade grande de policiais atrás dele. Não informou nada para os policiais’ (fl. 127). 



    Em que pese a negativa apresentada pelo réu em juízo, essa sua versão inovada sobre os fatos restou isolada nos autos, merecendo ser desprezada. 



    Os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, Saulo Gabriel de Lourena Ozimo da Silva (fls. 11/12) e Camilo Resende Bernardes (fls. 13/14), em depoimentos amplamente coincidentes, disseram na fase inquisitória que realizaram patrulhamento de rotina quando receberam via COPOM uma denúncia anônima, cujo solicitante informou que na Rua Antônio de Nápoli, nº 200, havia 04 indivíduos suspeitos abordando um veículo de carga, sendo que as vítimas eram retiradas do interior do veículo e obrigadas a adentrar em uma mata ali existente. Em seguida, um dos criminosos assumiu a direção do veículo e empreendeu fuga com ele. Aproximadamente vinte minutos depois disso, as testemunhas depararam-se com um veículo de carga Mercedes Benz de cor branca, placas QQI2C42-Embu das Artes/SP, sendo que o motorista, ao avistar as moto-viaturas, desobedeceu ao comando de parada então emitido e acelerou. Iniciou-se um acompanhamento que durou cerca de dez minutos pelas ruas do bairro Parque Taipas. Em dado momento, o caminhão avançou pela contramão na Rua Joana Pedroso dos Santos, altura do nº 154, sendo que os veículos que trafegavam no contrafluxo impediram a sua passagem. O condutor estacionou o caminhão e se rendeu, sendo identificado como JOÃO VICTOR CAVALCANTI RIBEIRO. Ele disse que estava envolvido no roubo da carga então transportada, mas negou seu envolvimento na subtração dela, confessando ser apenas 'piloto' do caminhão. A carga era de sofás e foi recuperada. Ele não informou o destino que seria dado para a carga, mas informou que seus comparsas estavam com as vítimas na mata. Depois de aproximadamente meia hora, a equipe tomou conhecimento de que as vítimas foram liberadas. Seus pertences pessoais foram subtraídos, não sendo recuperados. Em juízo (mídia), Camilo acrescentou que o caminhão foi apreendido a aproximadamente seis quilômetros de onde houve a abordagem. 



    (...)



    A respeito das palavras dos policiais militares que efetuaram a prisão, cabe realçar que não se pode desmerecer os depoimentos prestados pelos integrantes das corporações de segurança apenas por sua condição profissional de agente da lei, sendo firme a jurisprudência neste sentido:



    (...)



    De resto, as vítimas confirmaram a subtração dos bens descritos na denúncia e reconheceu o caminhão encontrado na posse do réu, com a respectiva carga, como sendo pertencentes à empresa para a qual trabalham. 



    Ora, sendo a ‘rei furtivae’ encontrada em poder do acusado, e não tendo ele apresentado justificativa convincente para esse fato na versão inovada por ele ofertada em juízo, é forçoso convir que a sua condenação pelos fatos descritos na denúncia era mesmo de rigor. 



    O conjunto probatório, em suma, é farto, não tendo a defesa dos acusados trazido aos autos contraprova capaz de infirmar os fortes elementos de convicção que os incriminam.” (e-doc. 6, p. 4-9; grifos nossos).  



    11. No ato impugnado, o Superior Tribunal de Justiça salientou que “a conclusão obtida pela Corte estadual sobre a condenação do paciente (...) foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreu sua prisão em flagrante”. Dessa forma, impunha-se a manutenção da condenação pelo delito de roubo majorado, sendo necessário o reexame de fatos e provas, vedado em sede de habeas corpus, para se alcançar conclusão diversa (e-doc. 5, p. 1). O acórdão ficou ementado assim:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO QUALIFICADO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO CONTUNDENTE. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PERPETRADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O julgamento monocrático do habeas corpus não representa ofensa ao princípio da colegialidade, nos termos previstos no art. 34, XX, do RISTJ, notadamente porque qualquer decisão monocrática está sujeita à apreciação do órgão colegiado, em virtude da possibilidade de interposição do agravo regimental, como na espécie. Precedentes. 



    2. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes. 



    3. A conclusão obtida pela Corte estadual sobre a condenação do paciente no referido delito, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreu sua prisão em flagrante – após policiais militares em patrulhamento de rotina receberem denúncia anônima via COPOM, de que havia 4 indivíduos suspeitos abordando um veículo de carga, sendo que as vítimas eram retiradas do interior do veículo e obrigadas a adentrar em uma mata ali existente, sendo que em seguida, um dos roubadores assumiu a direção do veículo. Cerca de 20 minutos após esse fato, os policiais visualizaram o caminhão roubado e passaram a persegui-lo, ocasião em que o paciente, que conduzia o caminhão se rendeu e afirmou que estava envolvido no roubo da carga transportada (e-STJ, fl. 42) –; acrescente-se, ainda, que o paciente, em seu depoimento esclareceu que na data do ocorrido, conhecidos seus, cujos nomes se recusou a informar, convidaram-no para “fazer uma fita'. Sua função seria somente a de dirigir o caminhão roubado, com a carga respectiva, do Parque Taipas até a ponte do Jaraguá. Receberia o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) pela tarefa (e-STJ fl. 41). 



    4. Apesar de o montante da sanção – 7 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão –, admitir, em tese, a fixação do regime intermediário, deve ser mantido o regime mais gravoso em virtude da gravidade concreta da conduta perpetrada, haja vista que os delitos foram cometidos em concurso de quatro agentes, mediante a restrição da liberdade das vítimas, as quais permaneceram por cerca de 40 minutos cativas (e-STJ fl. 52); o que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça que que é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, de modo que não existe ilegalidade no resgate da reprimenda do paciente no regime inicial fechado. Precedentes. 



    5. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 5; grifos nossos).  



    12. Com efeito, verifica-se que as instâncias ordinárias entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, esta última a partir, especialmente, do contexto da prisão em flagrante do paciente, na posse dos bens subtraídos.  



    13. Nesse contexto, na linha do que assentou o Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inviável divergir da conclusão adotada sem o reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. A propósito, destaco, exemplificativamente:  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).  



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).   



    14. Quanto ao regime de cumprimento da pena, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, são levados em consideração o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais.  



    15. No caso, a despeito da primariedade do paciente e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o Tribunal de Justiça reputou adequado o regime mais gravoso, em razão da gravidade concreta dos crimes (“roubos praticados em concurso de ao menos quatro agentes e mediante restrição da liberdade das vítimas”) (e-doc. 6, p. 15).



    16. A mesma orientação foi adotada no ato ora impugnado (e-doc. 5).  



    17. Nesse contexto, apesar de a pena definitiva ter sido estabelecida em quantum inferior a 8 anos de reclusão, não há ilegalidade ou ofensa ao disposto nos enunciados nº 718 e 719 da Súmula do STF na definição do regime mais severo.



    18. Com efeito, este Tribunal firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto.” (HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019). Na mesma linha: HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; e HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021.  



    19. Assim, repise-se, além da quantidade de pena, da reincidência e das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, na fixação do regime inicial de cumprimento, cumpre ao julgador observar também as especificidades da conduta delituosa. A conclusão está em harmonia com o verbete nº 719 da Súmula do STF: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.”



    20. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator